Tribunal: TJES
Processo: 5006040-18.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006040-18.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

APELADO: DARLY GIOVANELLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. MERA DESTINATÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por Darly Giovanelli, declarou inexistente o débito de R$ 7.736,13 e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante sustenta que não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, não operando como administradora do meio de pagamento utilizado na transação contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda. integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada solidariamente pela fraude ocorrida na transação contestada; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado pelo autor, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Wise Brasil não opera como administradora de cartão de crédito nem intermedeia transações financeiras realizadas por meio desse meio de pagamento, atuando exclusivamente como destinatária dos valores transferidos.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade de estabelecimentos comerciais e beneficiários do pagamento quando a falha ocorre no meio de pagamento administrado por terceiro, salvo se houver prova de envolvimento na fraude, o que não foi demonstrado no caso concreto (REsp n. 2.095.413/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/10/2023).

A imposição de obrigação à Wise Brasil de verificar a origem dos valores recebidos, ainda que transferidos regularmente por instituição financeira reconhecida, configura exigência desproporcional e incompatível com sua atividade.

Inexiste nexo causal entre a atuação da Wise Brasil e o prejuízo alegado pelo autor, afastando-se sua responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos em relação à Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe a efetiva participação do agente na prestação do serviço contestado, não bastando o mero recebimento de valores.

O estabelecimento que apenas recebe pagamento por uma transação fraudulenta, sem ingerência sobre a autorização ou segurança da operação, não responde pelos danos decorrentes do evento.

A responsabilidade pela segurança da transação recai sobre o banco emissor e a administradora do meio de pagamento, não podendo ser imputada ao destinatário do valor na ausência de prova de sua participação na fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.095.413/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2023, DJe 06/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda
contra a r. sentença (id. 33316251) que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
ajuizada por
Darly Giovanelli
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.736,13, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Em suas razões (id. 38489536), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, pois não detém qualquer ingerência sobre a gestão do cartão de crédito do autor; (ii) a fraude alegada pelo autor configura fortuito externo, afastando sua responsabilidade pelo evento danoso; (iii) inexistindo nexo causal entre sua atuação e o dano experimentado pelo apelado, não há que se falar em dever de indenizar; (iv) a condenação por danos morais não se justifica, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano; e (v)
não é possível cumprir a determinação da tutela de urgência concedida,
uma vez que a exclusão da cobrança deve ser realizada pelo emissor do cartão, e não pela apelante.

Convém destacar, antes da análise do propósito recursal, que Darly Giovanelli ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
contra o Itaú Unibanco S.A. contra a apelante, pautado no argumento de que terceiro, por meio de fraude/clonagem do seu cartão de crédito, realizou uma compra no valor de R$ 7.736,13 na plataforma digital mantida pela ora apelante, requerendo, como consequência, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O pedido foi julgado procedente, sustentando-se a responsabilidade solidária das rés no argumento de que “estas compõem a cadeia de fornecimento de serviços/produtos”.

Após examinar com acuidade os autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade da Wise Brasil para ocorrência da fraude realizada por terceiro por meio da utilização do cartão de crédito do apelado, como consequência da sua atuação e o prejuízo alegado pelo autor, bem como na adequação da condenação por danos morais e da tutela concedida.

É incontroverso que a transação contestada, no valor de R$ 7.736,13 (sete mil setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), foi realizada com cartão de crédito emitido e administrado pelo Itaú Unibanco S.A., sem a anuência do autor.

Igualmente admitido como incontroverso que a Wise Brasil figurou como destinatária da compra realizada, sem que tenha operado o meio de pagamento utilizado para efetivar a transação.

O juízo
a quo
reconheceu responsabilidade solidária da Wise Brasil, sob fundamento de que a empresa integraria a cadeia de fornecimento do serviço financeiro e teria se beneficiado da operação contestada.

Com efeito, mediante consulta ao site da apelante, verifica-se que ela atua como plataforma de transferências internacionais, conversão de moeda estrangeira e recarga de cartão de débito próprio, permitindo que usuários enviem e recebam valores em diferentes moedas, ou seja, não opera como meio de pagamento para terceiros, nem administra transações com cartões de crédito emitidos por outras instituições financeiras.

Essa distinção, a meu ver, impacta diretamente a determinação da responsabilidade da apelante, pois sua relação com a transação contestada não se dá na condição de operadora do meio de pagamento, mas sim como empresa na qual foi realizada a compra com o cartão fraudado.

Assim, considerando que apenas recebeu os valores decorrentes da compra realizada com o cartão de crédito clonado, sua posição na cadeia de consumo se equipara a um estabelecimento comercial que apenas recebe valores, sem ingerência sobre a autorização e a segurança da operação.

Sobre isso, a jurisprudência do STJ estabelece que não se pode imputar responsabilidade a estabelecimento que apenas recebe pagamento por uma transação contestada, quando a falha ocorre no meio de pagamento administrado por terceiro, na medida em que,
mutatis mutandis
, “
não é correto imputar responsabilidade à empresa ou à loja em que foi utilizado o cartão extraviado, furtado ou fraudado para a realização de compras, a não ser, é claro, que se comprove que o lojista também está envolvido na fraude, furto ou roubo, ou que o cartão tenha sido emitido em razão de parceria comercial entre o estabelecimento comercial e o banco administrador
” (REsp n. 2.095.413/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023.), o que não ocorreu no caso concreto, valendo citar a ementa do referido julgado,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO LOJISTA PELAS COMPRAS FEITAS EM SEU ESTABELECIMENTO COM CARTÃO EXTRAVIADO, FURTADO OU FRAUDADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOJISTA.

1. Não há como imputar responsabilidade à empresa ou à loja em que foi utilizado cartão de crédito extraviado, furtado ou fraudado para a realização de compras, especialmente se houve uso regular de senha ou, então, em compras efetuadas pela internet, se houve a digitação de todos os dados necessários para a operação.

2. Se os cartões de crédito estão livres de restrição, ou seja, desbloqueados e sem impedimentos de ordem financeira, não há como entender que, pelo simples fato de terem aceitado o cartão como meio de pagamento, lojistas estariam vinculados à fraude na sua utilização. Não se alega tenha sido o lojista quem comandou a inscrição do nome da vítima no cadastro de inadimplentes e nem que tenha lhe dirigido cobranças.

3. Não sendo o caso de cartão emitido parceria entre o estabelecimento comercial e o banco administrador, e nem havendo provas de que o lojista esteja envolvido na fraude, não tem ele legitimidade para responder por ação em que se discute o uso irregular de cartões de crédito com emprego de senha pessoal.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.095.413/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No referido precedente, afastou-se a responsabilidade de loja que aceitou pagamento com cartão fraudado, sob o fundamento de que
a segurança da operação incumbe ao banco emissor e à administradora do meio de pagamento
, não cabendo ao destinatário do valor verificar a origem da transação, aplicando-se o mesmo raciocínio ao caso concreto.

A apelante, como se infere, não operou o meio de pagamento contestado, tampouco contribuiu para a suposta fraude, uma vez que sua atuação restringiu-se a receber valores transferidos por meio regular do sistema bancário, sem qualquer ingerência sobre a legitimidade da autorização dada pelo banco emissor do cartão.

Assim é que exigir que a apelante fiscalize a origem de cada valor recebido, ainda que transferido de instituição financeira reconhecida e validado por banco emissor de cartão de crédito, configura obrigação desproporcional e incompatível com sua atividade.

Não antevejo, portanto, o necessário nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado pelo recorrido, circunstância que afasta o dever de indenizar, à luz do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, ao contrário do que constou da sentença recorrida, em que pese integrar a Wise Brasil a cadeia de fornecimento do serviço financeiro contestado, não há desconsiderar que para que um agente seja considerado fornecedor, não basta que tenha recebido valores decorrentes da transação. Ou seja, o
critério determinante para imputação de responsabilidade solidária é a participação na prestação do serviço objeto da controvérsia.

A Wise Brasil, como se vê, atua como
plataforma de transferências internacionais, conversão de moeda estrangeira e recarga de cartão próprio
, mas
não administra nem intermedeia transações realizadas com cartões de crédito emitidos por terceiros
, não se inserindo na cadeia de fornecimento da operação contestada, pois não ofertou, autorizou ou processou o pagamento impugnado.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pela
Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda
, para, em relação a ela,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em prol da apelante, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, a ele assegurando, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que concedida a gratuidade de justiça (id. 27006586).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.